Tribunal: TJES
Processo: 0007573-43.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007573-43.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA NATIVIDADE MORAIS FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE BENS E ATIVOS EFETIVADA. MORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. REQUERIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS PENDENTE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE PROVIDÊNCIAS POTENCIALMENTE FRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face da sentença que declarou a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve mora processual imputável a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 390 e pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

4. A interrupção do prazo prescricional ocorre apenas com a efetiva citação, ainda que por edital, ou com a efetiva constrição patrimonial, não bastando opara tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais. Precedentes do STJ.

5. No caso, após a consumação da constrição de bens e ativos, o ente se mostrou diligente, sendo a demora no andamento do feito inerente aos mecanismos judiciários.

6. Além disso, inexiste intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não havendo se falar sequer em início da contagem do prazo prescricional.

7. Permanece ainda pendente de apreciação requerimento formulado dentro do prazo prescricional, cujo eventual êxito pode interromper a prescrição de forma retroativa à data do protocolo.

8. Requerimentos tempestivos devem ser processados, ainda que apreciados após o decurso do prazo, sendo a efetiva constrição apta a interromper a prescrição intercorrente. Jurisprudência do STJ e do TJES.

9. A declaração da prescrição intercorrente sem o exame prévio das diligências requeridas configura desfecho prematuro da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação da inércia ou desídia do exequente, não bastando o mero decurso do tempo.

2. Requerimentos executórios tempestivos e pendentes de análise devem ser processados, pois a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente de forma retroativa à data do protocolo.

_________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 390 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 314; Tema Repetitivo nº 566 a nº 571; IAC nº 1.064.412/SC; REsp nº 1.340.553/RS; AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012; AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.473.332/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024; REsp n. 1.940.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 23/8/2021; TJES, 0015893-39.2010.8.08.0048, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 14/08/2025; TJES, 0001633-03.2008.8.08.0023, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0007573-43.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MARIA NATIVIDADE MORAIS FERREIRA

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, irresignado com a sentença do id 18145306 que declarou a prescrição intercorrente.

Alega o apelante, em síntese, que não houve inércia por parte da Fazenda, sendo que a demora no transcorrer do feito se deve a máquina judiciária.

Pois bem.

A questão versada se subsume à prescrição intercorrente, tratada no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF - cuja constitucionalidade foi firmada pela STF (Tema nº 390) -, assim como na Súmula nº 314 do STJ, e caracteriza-se pela inércia processual do credor por determinado período de tempo qualificada pela impossibilidade de satisfação do crédito tributário, porque não encontrados o devedor ou bens penhoráveis:

Art. 40 O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Súmula nº 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

No julgamento do IAC nº 1.064.412/SC e do REsp nº 1.340.553/RS, este submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

Tema 566 - “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Tema 567 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 568 - “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Tema 569 - “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 570 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Tema 571 - “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Nesse contexto, intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, tem início o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo. Após o transcurso do referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Transcorrida a suspensão, o feito é arquivado implicitamente e se inicia automaticamente o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação, ainda que por edital, ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto diligências infrutíferas ou movimentações processuais formais (AREsp n. 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/04/2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), firmou entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

No caso vertente, após a citação do devedor em 04/07/2013 (fl. 11 dos autos físicos do v.1 do id 18145300), foi realizada constrição via Bacenjud e Renajud em 09/12/2014 (fls. 15/16 dos autos físicos do v.1 do id 18145300).

Foi proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento em 03/04/2017 (fl. 31 dos autos físicos do v.2 do id 18145300). Foi então interposto recurso de apelação pelo Município em 22/08/2017 (fl. 34 dos autos físicos do v.2 do id 18145300), ao qual foi dado provimento para anular a sentença em 19/11/2018 (fl. 51 dos autos físicos do v.2 do id 18145300).

Intimado da descida dos autos em 11/07/2019 (fl. 55v. dos autos físicos do v.2 do id 18145300), o ente peticionou em 30/07/2019 requerendo a transferência dos valores bloqueados (fl. 56 dos autos físicos do v.2 do id 18145300), tendo sido proferido despacho em 09/06/2021 (fl. 59 dos autos físicos do v.2 do id 18145300).

Transferido os valores, o Município foi intimado em 20/07/2021 (fl. 60v. dos autos físicos do v.3 do id 18145300), e se manifestou novamente em 26/07/2021, requerendo a comprovação do ingresso dos valores nos cofres públicos (fl. 61 dos autos físicos do v.3 do id 18145300), o que foi deferido em 15/12/2021 (fl. 62 dos autos físicos do v.3 do id 18145300).

Os autos físicos foram convertidos em eletrônicos em 01/06/2023 (id 18145300), e o Município intimado em 01/09/2023 (id 20589094 da origem), tendo se manifestado em 14/09/2023 requerendo a transferência dos valores bloqueados e a renovação da busca de bens e ativos (id 18145301).

Despacho proferido em 25/09/2023 determinando a intimação do Município para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id 18145303), tendo sido o ente intimado em 30/01/2024 (id 25994632 da origem), e se manifestado em 05/03/2024 (id 18145304), tendo sido proferida sentença em 13/03/2024.

Infere-se que a constrição realizada em 2014 foi frutífera, o que interrompe o prazo prescricional. Após tal data, foi proferida sentença, que foi anulada por este Tribunal. Retornado o feito, o Município sempre agiu de forma diligente, se manifestando no feito sempre que instado, requerendo a transferência dos valores e renovando o pedido de renovação da busca de bens e ativos no ano de 2023.

Por outro lado, neste interim, foram realizadas várias diligências para transferência dos valores, além de realizada a digitalização do processo no ano de 2023, sendo que o pedido de renovação da busca de bens e ativos não foi apreciado.

Não se verifica, pois, inércia do ente, que após a consumação da constrição se mostrou diligente, sendo a demora no andamento do feito inerente aos mecanismos judiciários.

Para além disso, inexiste intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não havendo se falar sequer em início da contagem do prazo prescricional.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA.

1. [...]. 3.
Hipótese em que interrompido o prazo prescricional com o despacho de citação, a realização das diligências cabíveis à citação e à penhora de bens do executado demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários correspondentes, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação
.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.473.332/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO NO ANDAMENTO PELO PERÍODO DE SETE (7) ANOS, MESMO TENDO HAVIDO CITAÇÃO DO DEVEDOR E PENHORA DE BENS. MOROSIDADE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU IMPUTÁVEL À AUTORIDADE JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. A hipótese em tela não comporta aplicação da tese fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que restringiu a análise da decretação da prescrição intercorrente ao contexto em que o processo, previamente, foi suspenso nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980 - ou seja, quando não realizada a citação do executado e/ou não localizados bens passíveis de constrição.

2. No caso em análise, a circunstância fática é inteiramente diversa,
pois o Tribunal de origem expressamente consignou que houve citação e penhora de bens. A demora na tramitação do feito decorreu de demora na apreciação para realização de leilão dos bens penhorados
, bem como da suspensão da exigibilidade do crédito tributário após a adesão ao parcelamento, assim como de decisão judicial proferida em posterior Mandado de Segurança, cuja liminar foi concedida para determinar a reinclusão da parte devedora no parcelamento.

3. Não consta no acórdão recorrido, portanto, informação no sentido de que, em algum momento, tenha incidido a aplicação do art. 40 da LEF.

4. Para defender a ocorrência da prescrição intercorrente, sustenta a empresa (FL. 374, e-STJ): "Frise-se que a última manifestação da Exequente, ora Recorrida, ocorreu em dezembro de 2011 (fls. 205), restando o processo sem qualquer manifestação até o despacho proferido pelo D. Juízo a quo, em 28/07/2018 (fls. 209). Em todo o período em que o processo ficou em cartório, não houve a ocorrência de qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, restando demonstrada a ocorrência de prescrição intercorrente".

5. A argumentação veiculada tira contexto a situação fática registrada no acórdão hostilizado. Com efeito, a recorrente sugere que o processo ficou paralisado por sete anos sem que a Fazenda Pública promovesse o andamento do feito. Sucede que o Tribunal de origem descreveu a sequência cronológica dos eventos processuais, assinalando que o processo jamais esteve paralisado por problemas causados pela parte exequente. Pelo contrário, registrou, especificamente em relação à paralisação de sete anos, que o último ato foi promovido pela Fazenda Pública, e que a mora é imputável à autoridade judicial, que deixou de apreciar o requerimento de designação de datas para o leilão dos novos bens penhorados (fl. 356, e-STJ): "A penhora foi realizada em 5 de setembro de 2011 (fl. 10, ID 76149419). A União requereu a realização de leilão, em 21 de dezembro de 2011 (fl. 13, ID 76149419). O pedido não foi apreciado e o processo permaneceu sem andamento até 26 de julho de 2018, quando o Juízo de 1º grau de jurisdição determinou nova manifestação da União (fl. 19, ID 76149419). A exequente opôs exceção de pré-executividade, em 29 de agosto de 2018, na qual sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente (fl. 6, ID 76149421). Não foram preenchidos os requisitos do artigo 40, da Lei Federal nº 6.830/80. Ademais, a demora no andamento processual não pode ser imputada à exequente. Não ocorreu a prescrição intercorrente".

6. De fato, após o requerimento do ente fazendário, postulando a realização de venda judicial dos bens constritos, a responsabilidade pela prática de atos de andamento do processo passou para a autoridade judicial. Esta, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, em vez de apreciá-lo, deferindo ou não o leilão dos bens penhorados, permaneceu inerte pelo período de sete anos.

7. Nesse contexto, tem-se que a argumentação da empresa não especificou adequadamente a situação dos autos, e, além disso, a norma do art. 174 do CTN - que descreve a ocorrência da prescrição em seu modo original (e não a prescrição intercorrente) - não possui comando para infirmar os fundamentos do acórdão hostilizado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

8. Tampouco o foi realizado o cotejo analítico, pois a recorrente se limitou a transcrever a ementa do acórdão paradigma, na qual consta premissa fática oposta (quando deveria ser similar) à dos autos, ou seja, de que houve mora imputável à Fazenda Pública.

9. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.940.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Em consonância, o seguinte precedente deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra em face de sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, por entender que transcorreu o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, sem que fossem localizados bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de transferência de veículo, realizado por meio do sistema RENAJUD, constitui efetiva constrição patrimonial apta a interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão de restrição de transferência de veículo via sistema RENAJUD, ainda que o bem não seja fisicamente localizado de imediato, configura efetiva constrição patrimonial. Tal ato é causa apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

4. Uma vez interrompido o prazo prescricional pela constrição via RENAJUD, a posterior demora na efetivação de novas diligências de penhora, quando decorrente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário e não da inércia do exequente que se mostrou diligente, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se por analogia o entendimento da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. (TJES, 0015893-39.2010.8.08.0048, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 14/08/2025)

Ademais, sequer apreciado o pedido formulado pelo ente de nova busca de bens e ativos, o que obrigatório, eis que eventual êxito deste requerimento pode interromper a prescrição de forma retroativa à data do protocolo, conforme assentado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

A propósito, o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVAS E REQUERIMENTOS PENDENTES DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE PROVIDÊNCIAS POTENCIALMENTE FRUTÍFERAS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra sentença que extinguiu a execução, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente da pretensão executiva, ajuizada para cobrança de crédito representado por cheques e para cumprimento de acordo homologado e inadimplido, em face de G. F. PONTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GILDETE FIGUEIREDO PONTES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução, diante da alegada inexistência de inércia do exequente e da pendência de análise de requerimentos de diligências executórias potencialmente frutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia ou desídia do exequente, não se caracterizando pelo simples decurso do tempo.

4. Inexistiu determinação de suspensão ou arquivamento do processo apta a deflagrar o prazo inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

5. O exequente promoveu reiteradas diligências executórias, inclusive com medidas parcialmente exitosas, como pedidos de penhora, bloqueio de valores e desconsideração da personalidade jurídica.

6. Permanecem pendentes de apreciação requerimentos formulados dentro do prazo prescricional, cujo eventual êxito pode interromper a prescrição de forma retroativa à data do protocolo.

7. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, requerimentos tempestivos devem ser processados, ainda que apreciados após o decurso do prazo, sendo a efetiva constrição apta a interromper a prescrição intercorrente.

8. A declaração da prescrição intercorrente sem o exame prévio das diligências requeridas configura desfecho prematuro da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 0001633-03.2008.8.08.0023, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e, afastado o decreto prescricional, retornar o feito ao juízo de origem para prosseguimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.